Tribunal: CARF
Processo: 11516.720880/2020-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. DIREITO ALHEIO. FALTA DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 172. NÃO CONHECIMENTO.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, conforme dispõe o art. 18 do CPC, aplicado de forma subsidiária em âmbito administrativo; e, nos termos do verbete sumular de no 172 deste Conselho que “a pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.”
RECURSO ESPECIAL DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. REQUISITOS. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO.
Ausente a análise do motivo de atribuição de responsabilidade, em razão da decretação da intempestividade da impugnação e do não conhecimento do recurso voluntária, obstado o seguimento do recurso especial dos responsáveis solidários.
RECURSO ESPECIAL DA RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma, bem como dos fundamentos ensejadores da responsabilização, o torna inapto para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o conhecimento do recurso.
A pretensão de reexame dos fatos e provas obsta o conhecimento do recurso especial.
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PRÓ-LABORE. OBRIGATORIEDADE DE FIXAÇÃO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma, o torna inapto para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o conhecimento do recurso.
A pretensão de reexame dos fatos e provas obsta o conhecimento do recurso especial.
Merece não ser conhecido o recurso especial quando a decisão recorrida esteja assentada em mais de um fundamento suficiente e autônomo, não tendo sido devolvido à apreciação da Câmara Superior de Recursos Fiscais todos eles.
RECURSO ESPECIAL DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRELIMINAR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MATÉRIA EMINENTEMENTE JURÍDICA. SIMILITUDE, CONHECIMENTO.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE RECURSAL ADSTRITA À TEMPESTIVIDADE.
Por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, a tempestividade é condição indispensável para o exame do mérito, não sendo superável, ainda que se trate de questão de ordem pública.
A apresentação intempestiva da impugnação faz com que não se instaure a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, restringindo o escopo de apreciação do recurso voluntário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720880/2020-01
ACÓRDÃO
9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
AA - ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS SÓCIOS. DIREITO ALHEIO. FALTA DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No
172. NÃO CONHECIMENTO.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, conforme dispõe
o art. 18 do CPC, aplicado de forma subsidiária em âmbito administrativo;
e, nos termos do verbete sumular de no 172 deste Conselho que “a pessoa
indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.”
RECURSO ESPECIAL DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. REQUISITOS.
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. MATÉRIA
NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO.
Ausente a análise do motivo de atribuição de responsabilidade, em razão
da decretação da intempestividade da impugnação e do não conhecimento
do recurso voluntária, obstado o seguimento do recurso especial dos
responsáveis solidários.
RECURSO ESPECIAL DA RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE.
ATRIBUIÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
REVOLVIMENTO DO
ARCABOUÇO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma,
bem como dos fundamentos ensejadores da responsabilização, o torna
inapto para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
2
A pretensão de reexame dos fatos e provas obsta o conhecimento do
recurso especial.
RECURSO
ESPECIAL
DO
SUJEITO
PASSIVO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRÓ-LABORE.
OBRIGATORIEDADE
DE
FIXAÇÃO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO.
NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma, o
torna inapto para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
A pretensão de reexame dos fatos e provas obsta o conhecimento do
recurso especial.
Merece não ser conhecido o recurso especial quando a decisão recorrida
esteja assentada em mais de um fundamento suficiente e autônomo, não
tendo sido devolvido à apreciação da Câmara Superior de Recursos Fiscais
todos eles.
RECURSO ESPECIAL DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
PRELIMINAR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MATÉRIA EMINENTEMENTE
JURÍDICA. SIMILITUDE, CONHECIMENTO.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE RECURSAL ADSTRITA À
TEMPESTIVIDADE.
Por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, a
tempestividade é condição indispensável para o exame do mérito, não
sendo superável, ainda que se trate de questão de ordem pública.
A apresentação intempestiva da impugnação faz com que não se instaure a
fase litigiosa do processo administrativo fiscal, restringindo o escopo de
apreciação do recurso voluntário.
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso especial interposto por AA - ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA. e MARIANA
MARTINS BRUNHANO, e conhecer parcialmente do recurso especial de FLÁVIO HULSE
PEDERNEIRAS e LUIZ FERNANDO SOARES, apenas quanto à matéria “necessidade de
enfrentamento da preliminar de ilegitimidade, ainda que intempestiva a impugnação” para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ronnie Soares Anderson (Suplente Convocado), Leonam
Rocha de Medeiros, Cleberson Alex Friess (Suplente Convocado), Leonardo Nuñez Campos
(Suplente Convocado), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela AA - ANESTESIOLOGISTAS
ASSOCIADOS LTDA., bem como pelos responsáveis solidários FLÁVIO HULSE PEDERNEIRAS, LUIZ
FERNANDO SOARES e MARIANA MARTINS BRUNHANO, em face do acórdão no 2201-010.365,
proferido pela Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara desta eg. Segunda Seção de
Julgamento que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos voluntários
apresentados.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
INTEMPESTIVIDADE.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza a impugnação, não instaura
a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário e não comporta julgamento de primeira instância.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
4
A produção de provas desenvolver-se-á de acordo com a necessidade à formação
da convicção da autoridade julgadora, a quem cabe indeferi-las quando se
mostrarem desnecessárias.
PROCEDIMENTOS FISCAIS. FASE OFICIOSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
OPORTUNIDADE.
Na fase oficiosa, os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são
praticados pela fiscalização de forma unilateral, não havendo que se falar em
processo, contraditório e ampla defesa, só se podendo falar na existência de
litígio após a impugnação do lançamento.
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL SÓCIO QUOTISTA. REMUNERAÇÃO.
É segurado obrigatório da Previdência Social, na modalidade contribuinte
individual, o sócio quotista que recebe remuneração decorrente de seu trabalho
em empresa urbana ou rural.
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
REMUNERAÇÃO.
É de vinte por cento a contribuição a cargo da empresa, destinada a Seguridade
Social, incidente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestem serviços.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REMUNERAÇÃO DE
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
O valor pago a título de distribuição de lucros, quando caracterizado como
remuneração por serviços prestados pelo sócio, possui natureza remuneratória,
sujeito à incidência de contribuição previdenciária devida pela empresa sobre a
remuneração do segurado contribuinte individual. Para fins previdenciários, é
vedado o pagamento apenas de distribuição de lucros ao sócio que presta
serviços à empresa. Integra a remuneração do segurado contribuinte individual o
valor total pago ao sócio, ainda que a título de antecipação de lucro, quando não
houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho e a
proveniente do capital social.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO. AFASTAMENTO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
5
SELIC. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA. APLICABILIDADE.
Os juros moratórios - calculados de acordo com a Taxa Selic - incidem sobre a
multa, pois esta integra o crédito tributário lançado.
DECADÊNCIA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
Verificada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. CABIMENTO.
Presente nos autos a comprovação do evidente intuito de fraude, mediante
comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública correta
a aplicação da multa qualificada prevista na legislação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM COM A
SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador. É de se manter a sujeição passiva solidária
quando há nos autos comprovação de vínculo com a situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal. A responsabilidade solidária por interesse
comum decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa a ser responsabilizada
tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por
substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou
omissiva, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTAS PUNITIVAS.
A responsabilidade solidária abrange não apenas os tributos devidos pela
sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos
geradores ocorridos até a data da sucessão.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão. (f. 2.236/2.239)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
negar provimento aos recursos voluntários. (f. 2.239)

Por entender padecer o acórdão da mácula da omissão, o sujeito passivo
apresentou aclaratórios (f. 2.304/2.322), alegando ser

Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
6
vítima de um processo altamente predatório, manifestamente nulo e
incompatível com a CRFB/88. Explica-se.
Primeiro, recebeu um Relatório Fiscal de 120 laudas, todas menosprezando sua
organização empresarial, consignando se tratar de “empresa de fachada”, com
“pretensos sócios” e “intuito puramente dissimulatório”. O Fisco não poupa
esforços em bradar o quão repreensiva seria sua organização empresarial:
“INTUITO PURAMENTE DISSIMULATÓRIO”; ‘BALBÚRDIA FINANCEIRA”; “UM
DESRESPEITO GROTESCO”; “MÉTODO COMEZINHO DE SE APERFEIÇOAR
DISSIMULAÇÃO”; “MANIPULADA”; “PÍFIA”; “DISSIMULADA”; “FRAGILIZADA AO
EXTREMO”; “OS MÉTODOS DE PRODUÇÃO NÃO ESTÃO ALI”.

Asseverou que,

[n] caso concreto, restou comprovado que a Embargante impugnou, com êxito
no mérito, pontos absolutamente centrais ao REFISC – que foram reiterados ao
longo de dezenas de laudas. Nesse caso, não poderia o e.CARF simplesmente
considerar que esses pontos eram de menor importância, que não eram os
“principais motivos” da exação. Se era essa a razão preponderante no início ao
fim do REFISC, então no mínimo o lançamento merece ser desconstituído por
falta de clareza e cerceamento de defesa. 2.15.
Pelo exposto, requer-se a decretação de NULIDADE do julgamento, ante i) a
inovação de fundamentos expressamente contrários aos do lançamento, em
violação ao art. 146 do CTN; e ii) cerceamento de defesa mediante descarte,
em fase contenciosa, dos fundamentos do REFISC, por serem supostamente
irrelevantes. (sublinhas deste voto)

Questionada ainda a competência desta eg. Seção, ao asseverar que

conclui-se haver três nulidades: i) usurpação da competência da 1a Seção, ante à
não distribuição dos reflexos para seu respectivo relator, conforme art. 6o, § 2o
do RI/CARF; ii) usurpação da competência da 1a Seção para julgar Contribuição
Previdenciária decorrente dos mesmos fatos e provas que ensejaram autuação
por IRPJ, conforme art. 2o, IV do RI/CARF; e, por último, iii) julgamento de
processos acessórios antes do princial, em violação ao art. 6o, § 5o do RI/CARF.

Pediu

[p]el[a] integralização do julgamento para que se incursione no mérito do
Capítulo 1.1 – “NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR MOTIVAÇÃO ULTERIOR”,
abordando-se,
também,
os
fundamentos
objetivamente
contraditórios
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
7
apontados às fls. 54 e ss., bem assim o prejuízo de defesa na consideração de
que fundamentos do REFISC são “irrelevantes.”

Disse ainda padecer a decisão recorrida das seguintes omissões:

A primeira tese omissa foi apresentada ao item 3.5 do Recurso Voluntário e 7.13
da Impugnação – qual seja, o entendimento do e.CARF de que até sociedades
civis podem distribuir lucros de forma desproporcional (...).
(...)
Na segunda tese, não houve enfrentamento do critério de distribuição de lucros
apresentado pelo Sr. Perito. Inclusive, de forma ainda mais omissa, a v.Decisão
de 1o Grau fundamenta que “nunca se esclareceu o critério de distribuição de
lucros”, o que só reforça a nulidade do v.Decisum, conforme item 3.6 do RV/item
10.1 da Impugnação (...).
(...)
A terceira tese olvidada impugnou a indevida punição da Embargante por lançar
quantias irrisórias de lucro como se despesas fossem, eis que, pela lógica do
Lucro Presumido, é tudo receita, ou seja, a base de cálculo não muda. Essa tese
constou ao item 3.7 da RV/itens 11.3 a 11.5 da Impugnação, e tampouco foi
enfrentada (...).

Alegando contradição, afirmar existir

ponto de evidente discordância entre o e.CARF e o REFISC – embora o v.Acórdão
não tenha reconhecido tal dissonância. Embora o fundamento supracitado
especifique que nunca se duvidou da idoneidade da Embargante, o REFISC
objetivamente
assume
direção
contrária,
acusando-lhe
de
“INTUITO
PURAMENTE DISSIMULATÓRIO”; ‘BALBÚRDIA FINANCEIRA”; “UM DESRESPEITO
GROTESCO”; “MÉTODO COMEZINHO DE SE APERFEIÇOAR DISSIMULAÇÃO”;
“MANIPULADA”; “PÍFIA”; “DISSIMULADA”; “FRAGILIZADA AO EXTREMO”; “OS
MÉTODOS DE PRODUÇÃO NÃO ESTÃO ALI”.
Aliado a esses excessos de linguagem, o REFISC deixa claríssima a impugnação ao
enquadramento da Embargante pelo seguinte fundamento: “a sociedade AA –
ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS é indubitavelmente uma sociedade de
pessoas que se registrou indevidamente como sociedade empresária”.
Pelo exposto, requer-se a integralização do julgamento para reconsiderar a
nulidade por ausência de IDPJ, desta vez sob a ótica dos fundamentos do
relatório fiscal, que cristalinamente e irretrucavelmente justificam a exação
pela desconsideração da personalidade jurídica da Embargante.

Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
8
Acrescenta outras indigitadas omissões, dessa vez (i) quanto “à constatação, pelo
REFISC, de que a Embargante não possui fatores de produção”; (ii) no tocante “ao fundamento de
que a base de cálculo não deveria ter incluído todos os lucros e da constante alteração dos
fundamentos da exação”; (iii) quanto à “desproporcionalidade na base de cálculo”; e, (iv) no que
se refere à “ausência de enfrentamento do registro contábil por suposta irrelevância”, o que, ao
seu sentir, levaria à “revogação tácita do lançamento fiscal.”

Os responsáveis solidários FLÁVIO HULSE PEDE RNEIRAS e LUIZ FERNANDO SOARES
igualmente interpuseram embargos (f. 2.325/2.328), pretendendo

(I) seja apreciada a preliminar contida no Item 1 do Recurso Voluntário, que diz
respeito à ausência de apreciação, pela 1a Instância, de preliminar de
tempestividade, reconhecendo por tanto a nulidade do julgamento de primeira
instancia e remetendo para novo julgamento, na forma literal do art. 56, §1o do
RI/CARF, ademais (II) seja reconhecido a omissão do v.Acórdão ao deixar de
incursionar acerca do art. 135 do CTN, bem como de massiva jurisprudência, de
modo que merece ser integralizado.

Ao apreciar a existência das máculas apontadas tanto pelo sujeito passivo
quanto pelos responsáveis, proferido despacho de admissibilidade negando-lhes seguimento –
vide f. 2.338/2,351.
Em 7 de dezembro de 2023 (f. 2.367) o sujeito passivo foi cientificado da
negativa de seguimento dos embargos manejados e, na mesma data (f. 2.372), interpôs recurso
especial (f. 2.374/2.404), afirmando haver dissidência interpretativa da legislação tributária com
relação aos seguintes temas:
a) nulidade do despacho que negou seguimento aos embargos de declaração
[paradigmas nos 2003-002.970 e 3402-006.674]
b) inovação da DRJ quanto aos fundamentos do lançamento [paradigma no 2402-
004.895]
c) obrigatoriedade de pagamento de pró labore aos sócios [paradigma no 2301-
006.321]
d) qualificação da multa [paradigma no 2301-006.321]
e) responsabilização dos sócios [paradigma no 2401-007.309]
f) aplicação da retroatividade benigna (art. 106, II, c, do CTN), com redução da
multa qualificada para 100% [ausente a indicação de acórdão paradigma]
Os responsáveis solidários FLÁVIO HULSE PEDERNEIRAS e LUIZ FERNANDO
SOARES, intimados em 14 de dezembro (f. 2.368) e 15 de dezembro de 2023 (f. 2.369),
respectivamente, apresentaram conjuntamente, em 29 de dezembro de 2023 (f. 2.483), recurso
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
9
especial (f. 2.485/2.497 e f. 2.580/2.592)1, pretendendo a uniformização jurisprudencial quanto
aos seguintes temas:
a) nulidade do despacho que negou seguimento aos embargos de declaração
[ausente a indicação de acórdão paradigma]
b) necessidade de enfrentamento da preliminar de ilegitimidade, ainda que
intempestiva [paradigma no 2202-003.740]
c) responsabilização dos sócios [paradigma no 2401-007.309]
d) aplicação da retroatividade benigna (art. 106, II, c, do CTN), com redução da
multa qualificada para 100% [ausente a indicação de acórdão paradigma]
A responsável solidária MARIANA MARTINS BRUNHANO, também cientificada
em 15 de dezembro de 2023 (f. 2.370), interpôs o apelo especial (f. 2.675/2.694) em 02 de janeiro
de 2024 (f. 2.674), rogando pelo fim do dissídio interpretativo quanto às seguintes teses:
a) nulidade do despacho que negou seguimento aos embargos de declaração
[paradigmas nos 2003-002.970 e 3402-006.674]
b) inovação da DRJ quanto aos fundamentos do lançamento [paradigma no
2402-004.895]
c) responsabilização dos sócios [paradigma no 2401-007.309]
d) qualificação da multa [paradigma no 2401-007.309]
e) aplicação da retroatividade benigna (art. 106, II, c, do CTN), com redução da
multa qualificada para 100% [ausente a indicação de acórdão paradigma]
O despacho inaugural de admissibilidade, juntado às f. 2.761/2.776, houve por
bem dar seguimento parcial dos recursos especiais, nos seguintes termos:
I) DOU SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso especial da Contribuinte, admitindo-
se a rediscussão das matérias (c) obrigatoriedade de pagamento de pró labore
aos sócios; (d) qualificação da multa e (e) responsabilização dos sócios.
II) DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos recursos especiais dos codevedores FLÁVIO
HULSE PEDERNEIRAS e LUIZ FERNANDO SOARES, admitindo-se a rediscussão das
matérias (b) necessidade de enfrentamento da preliminar de ilegitimidade,
ainda que intempestiva e (c) responsabilização dos sócios;
III) DOU SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso especial da devedora MARIANA
MARTINS BRUNHANO, admitindo-se a rediscussão das matérias (c)
responsabilização dos sócios e (d) qualificação da multa.

1 Apesar da apresentação conjunta do recurso, duas peças de igual teor foram protocolizadas.
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
10
Irresignados com o seguimento parcial, o sujeito passivo e os responsáveis
solidários FLÁVIO HULSE PEDERNEIRAS e LUIZ FERNANDO SOARES interpuseram agravo – vide f.
2.796/2.800, f. 2.803/2.807 e f. 2.810/2.814 –, mantendo-se o seguimento parcial, conforme
consta no despacho que os apreciou conjuntamente, acostado às f. 2.818/2.822.
Contrarrazões
apresentadas
pedindo,
preliminarmente,
a
negativa
de
seguimento dos recursos especiais; e, no mérito, a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos – vide f. 2.838/2.883.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos dos
recursos especiais de divergência com relação a cada uma das quatro matérias devolvidas a esta
eg. Instância Especial.
I.1 – RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS: MATÉRIA TRAZIDA NOS RECURSOS ESPECIAIS DO
SUJEITO PASSIVO E DOS TRÊS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Conforme relatado, em todas as três peças recursais apresentadas – uma do
sujeito passivo, a outra dos dois responsáveis solidários apresentada em conjunto e, a última, da
responsável solidária – requerida a uniformização da interpretação da legislação tributária quanto
os requisitos ensejadores da responsabilização dos sócios, com arrimo em um único e idêntico
acórdão paradigmático – o de no 2401-007.309.
Antes de passar ao cotejo das decisões recorrida e paradigma, noto falecer o
sujeito passivo (AA - ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA.) de legitimidade para arguir matéria
de defesa que beneficia exclusivamente terceiro. Confira-se a delimitação da insurgência ultimada
na peça recursal:
Em síntese, o acórdão fundamenta a responsabilidade dos administradores
simplesmente pelo fato de que a companhia supostamente teria sido
constituída para gerar economia dos tributos – sem apontar nenhuma conduta
específica dos administradores (...):
(...)
Ademais, embora em diversos momentos argumente genericamente que a
conduta específica dos administradores teria sido comprovada pela
fiscalização, cita trecho do relatório fiscal que simplesmente não individualiza a
conduta dos administradores (...). (f. 2.380; sublinhas deste voto)
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
11
O art. 18 do CPC é claro ao dispor que “[n]inguém poderá pleitear direito alheio
em nome próprio”, razão pela qual não pode o sujeito passivo (pessoa jurídica) se insurgir contra a
atribuição de responsabilidade solidária às pessoas físicas indicadas no Termo de Sujeição Passiva
Solidária, sem que lhe houvessem sido outorgados poderes para tanto – vide às f. 2.750 a
inexistência de procuração atribuída pelos responsáveis solidários aos patronos do sujeito passivo.
Neste sentido está o verbete sumular de no 172 deste eg. Conselho, cuja
observância é obrigatória, que dispõe que “a pessoa indicada no lançamento na qualidade de
contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.” Deixo de conhecer, por esse motivo, do recurso especial do sujeito
passivo quanto à matéria (responsabilização dos sócios).
Os responsáveis solidários FLÁVIO HULSE PEDERNEIRAS, LUIZ FERNANDO SOARES
e MARIANA MARTINS BRUNHANO, detendo, em tese, legitimidade para tanto, trazem à baila o
mesmo paradigma, o acórdão no 2401-007.309, afirmando pretender a uniformização da
interpretação do disposto nos arts. 124 e 135 do CTN.
Registro que, por terem FLÁVIO HULSE PEDERNEIRAS e LUIZ FERNANDO SOARES
apresentando peça impugnatória intempestiva, sequer conhecido o recurso por eles interposto.
Sendo assim, nenhuma decisão sobre este ponto foi proferida, o que demonstra a carência de
interesse. Com relação a eles, portanto, para que tenha alguma utilidade o recurso neste tocante é
imprescindível que logrem êxito com relação a outro tema por eles arguído e admitido pelo
despacho inaugural de admissibilidade, qual seja: a necessidade de enfrentamento da preliminar
de ilegitimidade, ainda que intempestiva. Deixo de conhecer, por esse motivo, do recurso
especial do sujeito passivo quanto à matéria (responsabilização dos sócios).
A codevedora cuja causa de atribuição de responsabilidade solidária foi
apreciada pela decisão recorrida foi MARIANA MARTINS BRUNHANO. Transcrevo, no que que
importa, excertos das decisões paragonada e paradigma de modo a verificar a (in)aptidão do
seguimento do seu recurso especial:
RECORRIDO No 2201-010.365
PARADIGMA No 2401-007.309
RELATÓRIO
A sucessora do beneficiário dos pagamentos
que integram a base de cálculo do crédito
tributário lançado de ofício no presente
processo - a Sra. Mariana Martins Brunharo -
também foi responsabilizada solidariamente,
com fundamento nos artigos 124,1 e 131, II,
ambos do CTN.
Fornece
a
respeito
os
seguintes
esclarecimentos: (a) o Sr. Guilherme Muriano
Brunharo, falecido em 16/01/2019 era sócio
EMENTA
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SÓCIOS
ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI OU
CONTRATO
SOCIAL.
DEMAIS
SÓCIOS.
INTERESSE COMUM. EXCLUSÃO DO VÍNCULO.
Exclui-se
o
vínculo
de
responsabilidade
solidária atribuído aos sócios administradores
quando o acervo probatório descrito pela
autoridade lançadora não é suficiente para
comprovar a prática dolosa de atos com
excesso de poderes ou infração à lei ou
contrato social. Além disso, na falta de
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
12
da autuada; (b) a Sra. Mariana, na condição de
cônjuge meeira, teve a totalidade dos bens do
de cujus a ela adjudicados, conforme escritura
de partilha e declaração por ela fornecida; (c)
o inventário já se encontra encerrado; (d) a
cobrança do crédito tributário em relação à
sucessora deve se limitar ao montante do
patrimônio herdado, o qual perfaz o valor de
R$ 175.635,00.
Relata a lavratura de Representação Fiscal
para Fins Penais - RFFP e encerra mencionando
os elementos integrantes da autuação, além
de fornecer orientações aos sujeitos passivos.
(...)
A responsável Mariana Martins Brunharo
apresentou impugnação com as alegações que
seguem:
- Não possui qualquer relação com a pessoa
jurídica fiscalizada. A ausência de relação
direta resulta em cerceamento do seu direito
de defesa, lhe faltando acesso e informações a
respeito da empresa, necessários já que a
fiscalização trouxe aos autos apenas os
documentos de seu interesse.
- O artigo 131, II do CTN estabelece a
responsabilidade até a data da partilha, sendo
este o limite de tempo para o lançamento ser
efetuado. O inventário já se encontrava
encerrado
quando
da
ação
fiscal,
caracterizando manifesto erro de sujeição
passiva e nulidade absoluta do lançamento.
- As infrações não foram praticadas pela
impugnante ou pelo de cujus. O demonstrativo
anota limitação de sua responsabilidade,
contudo, mantém o lançamento em seu valor
total, sujeitando-a às demais formas extrajudiciais de cobrança em exação
manifestamente indevida.
- Cita a súmula 251 do STJ que prevê que a
meação só responde pelo ato ilícito quando o
credor, na execução fiscal, provar que o
enriquecimento dele resultante aproveitou ao
casal.
demonstração do interesse jurídico dos sócios
coobrigados, e não meramente econômico, na
situação que constitua o fato gerador da
obrigação tributária, também impõe-se retirá-
los do polo passivo do auto de infração.
(...)
VOTO
A responsabilidade do art. 135 do CTN nasce
quando o administrador age intencionalmente
para realizar a conduta ilícita, mediante atos
anormais de gestão, mesmo sabendo que o
ordenamento
jurídico
não
legitima
o
comportamento. Diante da ausência de
comprovação da prática dolosa de atos com
excesso de poderes ou infração à lei ou
contrato social, não se sustenta o vinculo de
responsabilidade tributária atribuído pela
fiscalização aos sócios administradores, com
base na previsão do inciso III do art. 135 do
CTN. No mesmo sentido, o vínculo de sujeição
passiva previsto no inciso I do art. 124 do CTN
pressupõe o interesse comum dos sócios na
situação vinculada ao fato jurídico tributário.
Não se confunde com o resultado econômico
em benefício da pessoa jurídica e de seus
sócios,
responsáveis
ou
não
pela
administração da sociedade, o qual não enseja
a responsabilização solidária. Na falta de
demonstração pela autoridade lançadora do
interesse jurídico dos sócios coobrigados, e
não meramente econômico, na situação que
constitua o fato gerador da obrigação
tributária, impõe-se retirá-los do polo passivo
do auto de infração. Adicionalmente, não
restou demonstrado pela autoridade fiscal
que os sócios se reuniram em sociedade para
o
cometimento
de
ato
ilícito.
Em
consequência, cabível a exclusão dos vínculos
de responsabilidade solidária em relação a
todos os sócios arrolados pela autoridade
fiscal.
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
13
-
Inexiste
fundamento
legal
para
responsabilização pessoal dos sucessores por
multas punitivas. O artigo 131, II limita-se aos
tributos devidos pelo de cujus.
Ao final, pugna pela produção de provas nas
modalidades: oral, testemunhal e pericial
contábil, o fornecimento pelo órgão fazendário de todos os documentos
necessários para a defesa, em especial aqueles
exibidos durante a fiscalização (e devolvidos),
além de expedição de ofício à empresa para
que os disponibilize. Requer a anulação da
autuação, afastamento de multa e juros
punitivos, limitação de sua responsabilidade
ao valor do lançamento e não apenas à futura
execução fiscal. Requer, ainda, a concessão de
prazo de 60 (sessenta) dias para manifestar-se
quando da apresentação dos documentos
solicitados.
(...)
VOTO
1 - Nulidade Absoluta do Crédito Tributário.
Lançamento contra Sucessor após Inventário.
Questiona o fato de que, mesmo a partilha já
tenha sido finalizada, pretender o Fiscal lançar
tributo contra a mesma na qualidade de
responsável pessoal pelos tributos do de cujus,
pois, o Código Tributário Nacional permite a
responsabilização pessoal dos sucessores, mas
com regras estritas quanto ao modo e tempo
em que isso pode ser realizado.
No caso, a recorrente discorda da aplicação da
súmula
CARF
113,
onde reza que a responsabilidade solidária se aplica
"independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de
oficio, antes ou depois do evento sucessório",
pois a referida súmula estaria em confronto
direto com o inciso II do art. 131 do CTN onde
dispõe que "São pessoalmente responsáveis o
sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro,
pelos tributos devidos pelo de cujus até a data
da partilha ou adjudicação".
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
14
Analisando os dispositivos apresentados, em
especial o art. 131 do CTN, vê-se que a
recorrente, encontra-se totalmente equivocada, pois, quando o referido
dispositivo menciona que o sucessor a
qualquer título e o cônjuge meeiro respondem
pelos tributos devidos até a data da pastilha,
não está se referindo à formalização do tributo
em si, através do auto de infração e sim da
ocorrência da situação, prevista em lei como
necessária e suficiente para enquadrar o
contribuinte como devedor tributário. No
caso, o fato gerador da obrigação tributária,
que ocorreu no decorrer do ano de 2015 e de
2016, período em que o seu esposo, era sócio
da empresa, cuja atuação caracterizaria o
ilícito tributário.
Portanto, entendo que não assiste razão a esta
insurgência da recorrente.
A mera leitura das duas situações postas em confronto comprovam a disparidade
entre elas: enquanto o acórdão recorrido imputa a responsabilidade da parte ora recorrente com
base no inc. II do art. 131 do CTN, na decisão paradigmática, o motivo de responsabilização está
alicerçado, principalmente, no inc. III do art. 135 do CTN e, ainda, no inc. I do art. 124, também do
Digesto Tributário. Se há interpretação divergente é porque o fundamento normativo é distinto.
Acrescento que, além de patente a dessemelhança entre as situações, para elidir
as conclusões alcançadas pela decisão recorrida, mister o revolvimento do acervo fático-
probatório, vedado nesta instância especial – aplicável, mutatis mutandis, o verbete sumular de no
7 do STJ. Não conheço do recurso da responsável MARIANA MARTINS BRUNHANO por essas
razões.
I.2 – QUALIFICAÇÃO DA MULTA: MATÉRIA TRAZIDA NOS RECURSOS ESPECIAIS DO SUJEITO
PASSIVO E DA RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA MARIANA MARTINS BRUNHANO
No recurso especial do sujeito passivo, dito que
[a]inda em relação a esse paradigma [acórdão no 2301-006.321], também foi
dada solução jurídica diversa à aplicação do art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96, visto
que, em acusação idêntica à presente, foi afastada a aplicação da multa
qualificada. (f. 2.385)
Em construção argumentativa idêntica, embora arvorada em outro paradigma –
o de no 2401-007.309 – pontua a responsável solidária MARIANA MARTINS BRUNHANO, que
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
15
[a]inda em relação a esse paradigma, também foi dada solução jurídica diversa à
aplicação do art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96, visto que, em acusação idêntica à
presente, foi afastada a aplicação da multa qualificada. (f. 2.682)
Passo ao confronto das situações supostamente assemelhadas com desfecho
díspar:
RECORRIDO No 2201-010.365
PARADIGMA
No
2401-
007.309
PARADIGMA
No
2301-
006.321
EMENTA
MULTA
QUALIFICADA.
EVIDENTE
INTUITO
DE
FRAUDE. CABIMENTO.
Presente
nos
autos
a
comprovação
do
evidente
intuito de fraude, mediante
comportamento intencional,
específico, de causar dano à
fazenda pública correta a
aplicação da multa qualificada prevista na legislação. VOTO Apesar da recorrente
argumentar que a decisão
recorrida
não
ter
sido
específica em relação aos
motivos
que
levaram
à
qualificação
da
multa,
entendo que não assiste
razão
á
recorrente,
seja
porque a decisão em debate
remeteu
argumentos
às
especificidades enumeradas
pela autuação seja porque a
mesma, além de explicitar os
motivos legais pelos quais a
multa deveria ser qualificada,
rebateu
fielmente
os
argumentos da recorrente no
sentido da transferência da
responsabilidade
para
o
responsável
pela
contabilidade, pois, segundo
RELATÓRIO
O Auditor Fiscal esclarece que
a multa de ofício incidente
sobre a contribuição lançada,
o
percentual
é
de
75%
(setenta e cinco por cento),
entretanto "no presente caso
ficou
demonstrado
à
saciedade que o contribuinte
omitiu dolosamente de GFIP
vultosos
valores
que
induvidosamente
tem
a
natureza de remunerações a
contribuintes
individuais,
como
exaustivamente
demonstrado. Além de não
declarar em GFIP as remunerações, deixou também de recolher as
contribuições previdenciárias
devidas". Complementa: 383.
Houve
clara
tentativa
de
conferir à remuneração aos
sócios a roupagem de lucros,
valendo-se
de
diversas
infrações à lei comercial e ao
Contrato Social e a prática de
ato simulatório. ... 385. A
sucessão de atos praticados
pela empresa, com o único
intuito
de
reduzir
indevidamente
sua
carga
tributária e de seus sócios,
não
deixa
dúvidas
da
ocorrência do dolo. 386. Fica
bastante claro o fato de que a
VOTO
Ao
menos
essa
acusação
deveria ser mais clara do que
foi posta, do contrário vira
mera
interpretação,
tanto
negativa
quanto
positiva.
Deve haver uma consciência
entre quem está pretendendo
simular
com
aquele
que
estaria simulando, no caso a
recorrente. Não nos parece
razoável essa afirmação, em
razão das circunstâncias dos
autos.
Por
outro
lado,
conforme já citado, esse
colegiado já teria afastado a
acusação de simulação, dolo,
conluio ou fraude em razão
da mesma ação fiscal, julgando a acusação no processo que exigiu a
incidência do IR (processo
11070.720224/201781),
nos
termos do voto proferido
pelo respeitado Conselheiro
Marcelo, em trecho assim
transcrito:
(...)
Como mencionado, não é
possível
identificar
que a
recorrente agiu com má-fé em
razão de fraude ou conluio
por ação ou omissão dolosa
tendente
a
impedir
ou
retardar,
total
ou
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
16
a decisão recorrida, observa-
se a responsabilidade na
modalidade
in
eligendo,
respondendo
o
sujeito
passivo pelos atos praticados
por aquele que escolheu para
prestar-lhe os serviços em
questão.
Ainda, segundo a decisão
recorrida,
embora
os
pagamentos
em
questão
tenham sido registrados na
contabilidade da autuada, o
foram de maneira incorreta,
com a aparência de eventos
diversos, não correspondendo a fatos geradores de contribuição previdenciária.
Para reforçar os motivos que
levaram à qualificação da
multa
de
ofício
pela
fiscalização, basta que sejam
analisados
os
diversos
motivos
e
procedimentos
eleitos pelo relatório fiscal,
onde o mesmo discorreu
especificamente
as
várias
atitudes
adotadas
pela
contribuinte no sentido de
que fosse caracterizado o
intuito fraudulento, com a
respectiva
subtração
de
contribuições previdenciárias.
Senão, veja-se a seguir transcritos, trechos do relatório fiscal, onde é
demonstrado claramente o
referido
intuito
da
contribuinte de fraudar a
fiscalização tributária:
verdadeira intenção do contribuinte com as operações societárias
simuladas era beneficiar as
pessoas físicas que integram
tanto COOPCARDIO-ES como
MEDCARDIO LTDA, gozando
até aqui, todos, de isenção
tributária
dos
vultosos
rendimentos percebidos sob
a roupagem de lucros, mas
autênticas remunerações por
serviços
prestados.
387.
Enfim, o negócio simulado
demonstra que o negócio
praticado pela empresa reveste evidente intuito fraudulento, objetivando sonegação tributária.
388.
Houve fraude no sentido de
falsear ou ocultar a verdade
com a intenção de prejudicar
o Fisco, por conduta dolosa,
ou
seja,
presente
a
consciência e vontade de
produzir resultado repudiado
pelo direito. 389. Repita-se
também
que
mesmo
a
distribuição
dos
supostos
lucros e sua escrituração deu-
se com evidente violação à lei
comercial, donde resulta que
os atos foram praticados de
forma ilícita. 390. O dolo se
depreende assim do exame
conjunto do vasto rol de
irregularidades, perpetradas
com
o
propósito
de
OCULTAÇÃO
DA
REAL
NATUREZA
DO
FATO
GERADOR DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PRINCIPAL
e,
consequentemente O NÃO
PAGAMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DEVIDA,
parcialmente, o conhecimento
por
parte
da
autoridade
fazendária do tributo devido,
uma
vez
que
esse
compreendia a informação
integral dos impostos a serem
recolhidos,
de
forma
transparente por seus sócios.
Ainda, a contabilidade da
empresa
não
foi
“desconfigurada”
pela
fiscalização no relatório fiscal,
e
não
foram
indicados
elementos que pudessem dar
suporte
à
acusação
formulada, a não ser por
meros
indicativos
de
interpretação de redução da
carga tributária, o que por si
só não permite num conjunto
de
análise
fraudulenta,
imputar a multa por dolo ou
simulação.
Assim, tendo em vista não ser
possível
concluir
pela
aplicabilidade dos artigos 71 a
73, da Lei 4.502/64, e não
existindo
elementos
suficientes para aplicar o
dispositivo referente à prática
de "simulação" ou conluio",
afasto, por consequência, a
multa aplicada de 150%, para
75%.
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
17
supressão
em
que
o
contribuinte logrou, até aqui,
êxito.
(...)
Afirma também que ficou
evidente o conluio seja entre
os
profissionais
médicos
integrantes
tanto
da
COOPCARDIO-ES quanto da
MEDCARDIO LTDA, visando
lesar o Fisco.
(...)
VOTO
Apesar disso, penso que não
logrou evidenciar através de
prova cabal a intenção dolosa
de ocultação da ocorrência do
fato
gerador,
sua
real
natureza e as circunstâncias
materiais, com o propósito de
ludibriar a Fazenda Pública.
Em
primeiro
lugar,
a
fiscalização não demonstra
que os lucros distribuídos são
inexistentes,
fictícios,
um
artifício contábil. Para mim,
esse aspecto é de extrema
importância para caracterizar
a má-fé na conduta da
recorrente.
(...)
Aliás, diz a autoridade fiscal
que “não se trata aqui de
lucros ilícitos ou fictícios, em
outro
dizer,
aqueles
existentes, mas, gerados por
meio de artifícios contábeis,
mediante a superestimação
de receitas e ocultação de
despesas. (...)” (item 372 do
Relatório Fiscal, às fls. 151). As
irregularidades
formais
apontadas pela fiscalização
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
18
tributária, acerca dos livros
contábeis
e
das
atas
deliberativas, são suficientes
para a incidência da contribuição previdenciária, nos termos da legislação tributária, e até podem
resultar na impossibilidade da
distribuição de lucro contábil
pela empresa tributada com
base no lucro presumido. No
entanto,
as
deficiências
listadas pelo agente fiscal não
eliminam a materialidade da
apuração
de
lucros
pela
sociedade
nos
anos-
calendário de 2013 e 2014,
independentemente
da
aferição
do
seu
exato
montante.
Por ser a qualificação da multa matéria de natureza eminentemente fática,
vislumbro carecer as decisões de similaridade para que seja possível afirmar, com segurança, que,
caso fosse a controvérsia apreciada pelas Turmas prolatoras das decisões paradigmáticas, outro
seria o desfecho.
Assim como ocorrera no tópico precedente, além de não vislumbrar a similitude
necessária, para elidir as conclusões alcançadas pela decisão recorrida, mister o revolvimento do
acervo fático-probatório, vedado nesta instância especial – aplicável, mutatis mutandis, o verbete
sumular de no 7 do STJ. Por esses motivos, o juízo de admissibilidade há de ser negativo.
I.3 – DA OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO DE PRÓ LABORE AOS SÓCIOS: MATÉRIA TRAZIDA
EXCLUSIVAMENTE NO RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO
Apenas o sujeito passivo devolve o tema a esta eg. Câmara, com arrimo no
paradigma de no 2301-006.321. Inicia afirmando que
[o] voto condutor é fundamentado especialmente nos trechos do acórdão da
DRJ, em que se dispõe que teria praticado fraude o contribuinte que deixa de
pagar pró-labore aos sócios e, por conseguinte, deixa de incluí-los no RGPS:
29.1. O sócio da sociedade civil de prestação de serviços profissionais que presta
serviço à sociedade da qual é sócio é segurado obrigatório na categoria de
contribuinte individual, conforme o alínea "f, inciso V, art.12 da Lei n$ 8.212, de
1991, sendo obrigatória a discriminação entre a parcela da distribuição de lucro e
aquela paga peio trabalho, com fundamento o inciso III, art. 22 da Lei n 8.212, de
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
19
1991, e o inciso II, parágrafo 59 do Decreto n 3.048, de 1999, de modo que, para
fins previdenciários, não é possível considerar todo o montante pago a este sócio
como distribuição de lucros, uma vez que pelo menos parte dos valores pagos
terá necessariamente natureza jurídica de retribuição pelo trabalho, sujeita à
incidência de contribuição previdenciária. ( ... ) 67. Assim, verifica-se que a
conduta de denominar todo o valor recebido pelo sócio que presta serviço à
sociedade com sendo a título de lucro, ficando o trabalhador sem amparo do
RGPS ou pretendendo sua filiação como segurado facultativo, com incidência
menor de contribuição, não pode ser considerada uma forma regular de reduzir
incidência de tributo, ao contrário, caracteriza-se uma conduta ilegal. (f.
2.379/2.380; sublinhas deste voto)
O cotejo analítico é apresentado nas folhas subsequentes, as quais peço licença
para, no que importa, replicar:
3.2.1. Acórdão no 2301-006.321: divergência quanto à obrigatoriedade do
pagamento de pró-labore aos sócios (art. 22, III, e art. 28, § 9o, j, da Lei
8.212/91) e quanto à qualificação da multa (art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96).
Quanto ao segundo paradigma, cabe salientar a similitude fática entre os casos:
ambos os processos tratam de sociedades prestadoras de serviços médicos nas
quais houve acusação de fraude, por pagamento de seus sócios exclusivamente
mediante distribuição de dividendos ou adiantamento de lucros, e consequente
cobrança de contribuições previdenciárias sobre os valores recebidos a título de
dividendos. Vejam-se os trechos dos acórdãos em comparação:
(...)
Entretanto, no acórdão paradigma, foi afastada alegação de fraude e garantida
aos contribuintes a não incidência de contribuição previdenciária sobre as
parcelas distribuídas a título de distribuição de lucros a seus sócios, na medida
em que não há como se entender que a mera qualificação de todos os
pagamentos como dividendos poderia fundamentar a cobrança dos tributos
como se tais recebimentos fossem remuneração do trabalho.
Por outro lado, no acórdão recorrido, os contribuintes foram autuados – com
aplicação de multa qualificada – sob o fundamento de que a sociedade teria
sido constituída com o intuito de reduzir o montante de tributos a serem pagos
e que a conduta de distribuir lucros por meio de dividendos – sem o
pagamento de pró-labore aos sócios – seria fundamento para desconsiderar
completamente a qualificação dada pela companhia aos pagamentos e cobrar
contribuição previdenciária sobre a totalidade dos valores.
Veja-se a comparação entre a solução jurídica dada ao caso e aquela deduzida no
acórdão paradigma: (...) (f. 2.383/2.384; sublinhas deste voto)
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
20
Em suma, a narrativa apresentada pela parte ora recorrente é a de que o
“fundamento para desconsiderar completamente a qualificação dada pela companhia aos
pagamentos e cobrar contribuição previdenciária sobre a totalidade dos valores” foi “a conduta de
distribuir lucros por meio de dividendos – sem o pagamento de pró-labore aos sócios.”
Colaciono excertos do relatório da fiscalização, trazidos na decisão recorrida,
para melhor compreensão dos motivos determinantes para a lavratura da autuação:
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor
relativo ao julgamento de 1a Instância:
(...)
Após discorrer a respeito da inexistência na legislação brasileira de
tributação dos lucros distribuídos aos sócios de pessoas jurídicas, a
fiscalização afirma que a constituição da autuada não é fruto do que se
deveria esperar na criação de uma sociedade, ou seja, a congregação de
esforços para consecução de um objetivo comum.
Diferente disso, entende que a autuada foi constituída em decorrência de
um planejamento tributário abusivo, com a finalidade de remunerar
profissionais liberais da área da saúde pelos trabalhos desenvolvidos,
mediante pagamentos sob a forma de distribuição de lucros que não
sofrem a incidência de tributos, contribuição previdenciária no caso
específico. Prossegue narrando a forma como se dá a distribuição de lucros
em questão, sendo os respectivos valores quantificados de acordo com os
serviços prestados por cada sócio e não na proporção da quota societária
correspondente a cada um deles. Reporta à prática da autuada de realizar
antecipações de dividendos em curtos intervalos de tempo, periodicidade
típica do pagamento de remuneração em razão do trabalho e não da
percepção de lucro pelo capital investido em atividade empresarial.
Adiante, esclarece que as distribuições feitas em curtos intervalos de
tempo (realizadas mais de uma vez por mês a cada sócio, chegando a se
verificar 04 e até um caso de 05 distribuições mensais a um único sócio)
não foram precedidas das apurações contábeis necessárias e atenderam
não ao desempenho societário, mas às necessidades dos sócios,
seguindo, portanto, a lógica das remunerações dos profissionais pelas
atividades desenvolvidas e não pelo capital social investido. Também por
tal razão, observa-se pagamentos a título de distribuição de lucros em
números redondos, conforme descrito em quadro apresentado pela
fiscalização, já que os pagamentos eram realizados sem a indispensável
apuração de resultados.
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
21
Discorre a respeito da possibilidade de os lucros serem distribuídos de
forma diversa do que na proporção das participações societárias (Artigo
1.007 do Código Civil) mas que no caso presente verifica-se a ausência de
previsão em contrato social ou atas de assembleias regularmente
subscritas e levadas a registro público, de quais seriam tais regras
diferenciadas de distribuição dos lucros. Tal situação permitiu, na prática,
a livre convenção dos sócios a respeito (desde que aceitas de forma
unânime).
Informa as dificuldades enfrentadas durante o procedimento fiscal para a
obtenção dos esclarecimentos e documentos necessários, mencionando
que a conduta da autuada deu ensejo à lavratura de autuações por
descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Apresenta análise das disparidades entre os lucros distribuídos e as
participações societárias, revelando tratar-se de procedimento utilizado
para pagar remuneração por trabalhos prestados e não para distribuir
lucros, não representando critério válido, inclusive por ofender ao disposto
no artigo 1.008 do Código Civil, pois abre a possibilidade de que o sócio
não participe dos lucros auferidos, caso não preste serviços em
determinado período.
O conceito de lucro estabelecido no artigo 187 da Lei 6.404/76 impõe que
as remunerações pagas pelos serviços prestados sejam consideradas
despesas. Procedendo de forma diversa, a autuada aumenta de forma
irreal seus lucros, distribuindo os valores indevidamente apurados a esse
título em substituição às remunerações pelos serviços prestados.
(...)
Citando a Resolução 1.374/2011 do Conselho Federal de Contabilidade,
aponta irregularidades na escrituração contábil, consistentes não apenas
na ausência de registro como remuneração dos valores pagos a título de
distribuição de lucros em desproporção com as quotas societárias.
Observou-se, também, o registro incorreto na "conta caixa" de
pagamentos com históricos sem detalhamento das operações, realizados
no interesse pessoal de determinados sócios ou de outras empresas a
eles vinculadas (Opus Serviços de Anestesia Ltda - CNPJ 04.244.123/0001-
29 e Hospital da Plástica de Santa Catarina Ltda - CNPJ 10.853.021/0001-
03), cujos valores - segundo alegado, mas não demonstrado - eram
posteriormente ajustados descontando-se tais pagamentos dos valores
totais de lucros que esses sócios tinham direito a receber, evidenciando
também sob esse aspecto, a inexistência do interesse societário nas
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
22
atividades da autuada. Enfatiza que a utilização inadequada da "conta
caixa" em tal procedimento teve como objetivo ocultar tais operações,
pois, caso fosse criada uma conta específica para essa finalidade, a
irregularidade praticada se tornaria evidente.
(...)
Também relata a utilização irregular da "conta caixa" para ajustar
pagamentos por serviços prestados a sócio de fato (Márcio Joaquim Losso),
no período anterior a seu ingresso formal no quadro societário. A autuada
tentou ajustar os pagamentos a partir da "conta caixa" como distribuição
de lucros em período posterior, quando tal profissional já participava
formalmente da sociedade.
Adiante, narra situação envolvendo o próprio Sr. Márcio e outros médicos
que receberam antecipações de lucros sem pertencerem ao quadro da
autuada, cujos pagamentos sequer foram disfarçados mediante utilização
da "conta caixa".
Relata a prática da autuada de repassar valores recebidos diretamente aos
beneficiários que eram os sócios responsáveis pelos serviços prestados e
que geraram aqueles pagamentos, não havendo qualquer apuração para
que tais valores pudessem ser considerados como lucros distribuídos.
Negligenciando todos os motivos acima transcritos que embasam a autuação –
que vão desde constituição de uma sociedade sem a congregação de esforços para consecução de
um objetivo comum, passando pelos vícios na contabilidade, ausência de apuração de lucros e
distribuição de lucros em diversas vezes num único mês sem qualquer critério para tanto –
pretende reduzir a autuação à mera ausência de pagamento de pró-labore. Tal narrativa veio a ser
expressamente rechaçada pela decisão recorrida, nos seguintes termos:
Inicialmente discordo da afirmação da recorrente quando a mesma informa que
a decisão acaba por reconhecer que a AA atua dentro da legalidade, e que
supostamente pecou apenas quando deixou de arbitrar pro labore, pois,
conforme vastamente demonstrado nos autos e neste acórdão, apesar da
aparente legalidade das transações empreendedoras do grupo empresarial, com
os respectivos lançamentos contábeis, foi observado que a contribuinte deixou
de atender a alguns princípios contábeis, em especial em alguns lançamentos
no tocante a distribuição de lucros, a mesma não efetuou os registros
contábeis demonstrando a verdade real da operações efetuadas e, por conta
disso, é que foi demonstrado pela fiscalização, que haveria um intuito
fraudulento em algumas operações, que de alguma forma, geraria subtração de
tributos e em especial, de contribuições previdenciárias. (sublinhas deste voto)
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
23
A despeito do esforço argumentativo perpetrado, fica patente, pela mera leitura
da decisão recorrida, que não foi a ausência de distribuição de pró-labore o único fundamento da
lavratura da autuação.
O verbete sumular de no 283 do STF, aplicável aqui mutatis mutandis, dispõe ser
“inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assente em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” Exibe redação quase idêntica a
súmula no 126 do STJ, porquanto “inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só,
para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.”
Todas as três turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste eg. Conselho
se manifestam acerca da impossibilidade do conhecimento de recurso especial de divergência em
situações como a descortinada nos presentes autos, em que patente a carência de interesse
recursal:
1a TURMA DA CSRF
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Para fins de admissibilidade, a fundamentação trazida em recurso especial deve
ser apta a contrapor, específica ou conjuntamente, todos os fundamentos
trazidos pelo voto condutor do acordão recorrido. Não se conhece do Recurso
Especial que não questiona um dos fundamentos jurídicos que, por si só, seja
apto a motivar a conclusão da decisão recorrida sobre a matéria em debate.
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF No 108.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente
à multa de ofício.2

2a TURMA DA CSRF
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PARADIGMA QUE CONTRARIA DECISÃO DO
STF EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral.
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. NÃO UTILIDADE. SUPERVENIENTE FALTA
DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

2 CARF. Acórdão no 9101-005.727, Cons. Rel. CAIO CESAR NADER QUINTELA, Redatora Designada LIVIA DE CARLI
GERMANDO, sessão de 1o de setembro de 2021.
Fl. 2908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
24
Não se conhece do recurso que, mesmo provido, não ensejará qualquer proveito
no deslinde da controvérsia, quando já mantido outro fundamento autônomo
para o lançamento.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO
DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA.
PROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
aplicação de multa isolada nos termos do art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10 da lei 8212/91, o dolo
mostra-se prescindível para a caracterização da falsidade imputada à
compensação indevida, mostrando-se apenas necessária a demonstração de que
o contribuinte utilizou-se de créditos não líquidos e certos.3

3a TURMA DA CSRF
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/06/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece do recurso especial quando a decisão recorrida utilizou mais de
um fundamento independente e suficiente para a sua fundamentação, enquanto
o recurso somente ataca um desses fundamentos.
Hipótese em que, na decisão recorrida, o crédito extemporâneo não foi
reconhecido por não ter havido retificação da DACON nem prova inequívoca de
não aproveitamento desse crédito em outro período de apuração, enquanto o
recurso apenas atacou a necessidade de retificação da DACON, pois o paradigma
convergiu com o recorrido quanto à necessidade de prova do não
aproveitamento do crédito em outro período.4
Pelas razões elencadas, há de ser o juízo de admissibilidade negativo.
Para robustecer a negativa de seguimento, acrescento que a tese contida no
único paradigma trazido à baila – o de no 2301-006.321 –, colide com a pretensão da própria
recorrente. Isso porque, conforme aclarado alhures, um dos motivos da autuação é a ausência de
contabilidade hígida, o que ensejou, inclusive, a aferição indireta da base de cálculo. A ementa da
decisão paradigmática, de clareza solar, traz que
[a]s remunerações feitas por meio de pró labore e participação nos resultados
(lucros) devem restar cabalmente discriminadas, de maneira a evitar a evitar a
incidência da contribuição previdenciária sobre o total dos valores pagos aos
sócios à luz do disposto no inciso II do §5o do artigo 201 do Regulamento da
Previdência Social.

3 CARF. Acórdão no 9292-009.483, Cons. Rel. MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI, sessão de 27 de abril de 2021.
4 CARF. Acórdão no 9303-012.732, Cons. Rel. RODRIGO MINEIRO FERNANDES, sessão de 9 de dez. 2021.
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
25
A dessemelhança fática resta ainda evidenciada a partir do seguinte excerto
extraído do acórdão paradigma no 2301-006.321:
Ocorre que, no presente caso a fiscalização não descaracterizou a contabilidade
da recorrente e somente entendeu que haveria remuneração direta da
sociedade aos seus sócios ou associados, disfarçando a distribuição de lucros e
desconsiderando o pró-labore, tendente a atrair o fato gerador do tributo.
(sublinhas deste voto)
Naquele caso, diferentemente do ora em apreço, a contabilidade foi considerada
hígida, razão pela qual, existente discrepâncias de ordem fática, não é de se espantar que sejam os
desfechos díspares.
Seja pela discrepância das situações descortinadas nos acórdãos recorrido e
paradigma, seja pela existência de fundamento autônomo inatacado, deixo de conhecer da
matéria suscitada no apelo especial do sujeito passivo.

I.4 – DA NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA,
AINDA QUE INTEMPESTIVA A IMPUGNAÇÃO: MATÉRIA TRAZIDA EXCLUSIVAMENTE NO
RECURSO ESPECIAL DE FLÁVIO HULSE PEDERNEIRAS E LUIZ FERNANDO SOARES
Os responsáveis solidários FLÁVIO HULSE PEDERNEIRAS e LUIZ FERNANDO
SOARES afirmam que,
[r]egistra-se a nulidade do v. acórdão recorrido, que decretou por intempestiva
uma impugnação que continha preliminar de tempestividade devidamente
fundamentada, negado vigência ao art. 56, § 2o do Decreto n.o 7.574/2011. 4.1.
No presente Recurso, considerando a especialidade do cabimento, não se
objetiva a revisar a tempestividade (ao passo que restou devidamente
demonstrada nas razões do Recurso Voluntário).
Em contrapartida, objetiva-se demonstrar a divergência de posicionamentos,
visto que ainda que intempestiva, é crucial a análise de legitimidade e
consequente instauração do contencioso administrativo por se tratar de
questão de ordem pública. (f. 2.490; sublinhas deste voto)
Analiso os arestos postos em confronto:
RECORRIDO No 2201-010.365
PARADIGMA No 2202-003.740
RELATÓRIO
Os responsáveis Flávio Hulse Pederneiras e
Luiz
Fernando
Soares
apresentaram
impugnação conjunta com os seguintes
RELATÓRIO
Ficou consignado no voto condutor do
acórdão da DRJ/BSB que, das alegações
trazidas pela BOI VERDE ALIMENTOS LTDA. e
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
26
argumentos:
- Tiveram acesso a integra dos documentos
apenas
em
07/10/2020,
pois,
embora
notificados, não se encontravam cadastrados
como responsáveis solidários no e-Cac antes
dessa data, razão pela qual, requerem prazo
adicional para juntada de documentos.
(...)
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de
1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte
ementa:
(...)
INTEMPESTIVIDADE.
A petição apresentada fora do prazo não
caracteriza a impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário e não
comporta julgamento de primeira instância.
VOTO
Os presentes Recursos Voluntários foram
formalizados dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e
preenchem
os
demais
pressupostos
de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-los
e, por isso mesmo, passo a apreciá-los em suas
alegações.
De antemão, em relação aos recursos
voluntários dos responsáveis solidários Flávio
Hulse Pederneiras e Luiz Fernando Soares,
apesar
dos
argumentos
dos
referidos
recorrentes no sentido de que, por conta da
pandemia, houve prejuízo no atendimento
presencial,
onde
suscitam
que
sejam
consideradas as impugnações perante o órgão
julgado de piso, entendo que não assiste razão
aos mesmos, pois, no período abrangido pelo
prazo de impugnação concedido, em cuja
ciência já vigorava a Portaria RFB 4.261, de 28
de
agosto
de
2020,
que disciplina o atendimento presencial no âmbito da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
pelo sr. JAIME VALLER, foram conhecidas
apenas a arguição de tempestividade e não se
conheceu das demais matérias por se
entender
que
essas
impugnações
são
intempestivas.
VOTO VENCEDOR
Embora o recurso interposto pelo sr. Jaime
Valler seja intempestivo, é de se apreciar a
questão da sua responsabilidade solidária,
pois se trata de legitimidade das partes,
sendo pressuposto processual e matéria de
ordem pública, devendo ser conhecida em
qualquer grau de jurisdição, ainda que de
ofício.
Transcrevo a seguir trecho do voto condutor
nesse sentido, da lavra da Conselheira Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira (...).
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
27
(RFB),
o
atendimento
presencial
já
se
encontrava normalizado pela referida portaria.
Por conta disso, entendo que foi correta a
decisão recorrida no sentido de não conhecer
das impugnações apresentadas pelos responsáveis solidários Flávio Hulse
Pederneiras e Luiz Fernando Soares, devendo,
portanto,
ser
negado
provimento
aos
recursos voluntários dos mesmos.
Embora do cotejo entre os acórdãos seja verificada discrepância fática, entendo
que merece ser dado seguimento à matéria. Conforme se extrai do voto vencedor do acórdão
paradigmático, o recurso voluntário seria intempestivo e, mesmo assim, teria a Turma passado a
analisar as matérias de ordem pública nele suscitadas. Se a Turma paradigmática apreciou
temáticas cognoscíveis ex officio trazidas em peça recursal que não preenche nem mesmo um dos
pressupostos extrínsecos de admissibilidade, certo que o faria em um recurso voluntário
tempestivo, como ocorrera no caso em espeque.
Além disso, apenas em reforço argumentativo, anoto que me parece ter o voto
vencedor incorrido em lapso quanto afirma ser o recurso voluntário intempestivo, eis que consta
no voto vencido do acórdão paradigmático que “o sr. Jaime Valler teve ciência do acórdão da DRJ
em 30/03/2015 (f. 225); e, tempestivamente, na data de 27/04/2015 (f. 2356), apresentou o
recurso voluntário de f. 2365/2440, por meio de procurador constituído, conforme procuração às
f. 2443.” Creio que, assim como ocorreu no caso sob escrutínio, apresentadas impugnações
intempestivas suscitando matérias de ordem pública que não foram conhecidas e, com o manejo
de recursos voluntários tempestivos, pretendida a análise de temáticas cognoscíveis de ofício.
De uma forma ou de outra, vislumbro a aptidão do paradigma no 2202-003.740
para dar seguimento ao recurso neste ponto.

II – DO MÉRITO
Tendo apenas uma das temáticas suscitadas superado o obstáculo da
admissibilidade, passo a analisá-la. A pergunta devolvida a esta eg. Câmara, a qual se pretende
uniformizar a interpretação da legislação, é a seguinte: com a apresentação de peça impugnatória
intempestiva seria possível a apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva contida em recurso
voluntário tempestivo?
Assim como na apelação, o recurso voluntário possui efeito devolutivo, de forma
que as mesmas questões suscitadas e impugnadas em sede recursal serão apreciadas pela
segunda instância. E, também por força do princípio da dialeticidade, vedada a formulação de
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
28
novas teses, salvo em se tratando daquelas matérias de ordem pública, apreciadas até mesmo de
ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Contudo, tirante de dúvidas ser a tempestividade dos primeiros obstáculos a
serem superados caso se pretenda a análise do mérito, mesmo que estejamos diante de matéria
de ordem pública.5 A tempestividade, por ostentar a condição de requisito extrínseco de
admissibilidade, é conditio sine quo non à apreciação do razões recursais. Colaciono alguns
precedentes, todos proferidos pelo Tribunal da Cidadania nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente,
para decidir de modo integral a controvérsia posta.
3. A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do
recurso, é condição indispensável para o exame do mérito, não sendo
superável, ainda que se trate de questão de ordem pública.
4. Agravo interno não provido.6

ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS DE EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I - O recurso especial tem como único fundamento a alegada impossibilidade
de conhecimento de ofício da afirmada ilegitimidade dos sócios, tendo em vista
a intempestividade da apelação que serviu de instrumento para a apreciação
da questão.
II - Ainda que as matérias de ordem púbica, notadamente as condições da ação
e os pressupostos processuais, possam ser conhecidas de ofício no segundo
grau de jurisdição em decorrência do aspecto da profundidade do efeito
devolutivo, esse conhecimento está vinculado à presença do pressupostos de
admissibilidade do recurso.
III - Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso de
apelação, a matéria de ordem pública nele alegada pela parte apelante não

5 Na seara tributária, tais matérias estão sempre umbilicalmente atreladas à questão de viabilidade do próprio
executivo fiscal, dentre as quais estão a liquidez e a exigibilidade do título, bem como o preenchimento de condições
da ação e pressupostos processuais.
6 STJ. AgInt no AREsp no 1347850/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
18/02/2019, DJe 21/02/2019; destaques deste voto.
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
29
poderia ser conhecida, porque não se ultrapassou sequer a fase de
admissibilidade do recurso de apelação.
IV - Recurso especial provido.7

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PARA OS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
V. Os Embargos de Declaração não conhecidos, por intempestividade, não
interrompem o prazo para interposição dos demais recursos, e, "ainda que se
trate de matéria de ordem pública, seu exame em sede de recurso especial
somente é possível caso se conheça do recurso" (STJ, AgRg no AREsp
731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de
29/09/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.367.534/DF, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/06/2015.)
(...)
VII. Agravo interno improvido.8

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. RECURSO
ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE NO TRIBUNAL LOCAL.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. PEDIDO
NÃO FORMULADO OPORTUNAMENTE. EXAME DE SUPOSTA MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. INCABÍVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
5. Não conhecido o recurso especial, é incabível o exame de alegada matéria de
ordem pública atinente à impenhorabilidade do bem de família.
6. Agravo interno não provido.9

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. NÃO
INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. DECISÃO
MANTIDA.

7 STJ. REsp no 1633948/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe
12/12/2017; destaques deste voto.
8 STJ. AgInt no AREsp no 1210621/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
05/06/2018, DJe 08/06/2018; destaques deste voto.
9 STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 674.167/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017; destaques deste voto.
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
30
1. Os embargos de declaração, quando não conhecidos por intempestividade,
não interrompem o prazo para a interposição de qualquer medida recursal.
Recurso especial intempestivo.
2. Consoante entendimento consolidado desta Corte, ainda que se trate de
matéria de ordem pública, seu exame em sede de recurso especial somente é
possível caso se conheça do recurso.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.10

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RESP.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA OUTRA PARTE INTEMPESTIVOS. NÃO
INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
mesmo as matérias de ordem pública - tal como a prescrição - somente podem
ser apreciadas, na via do especial, se conhecido o recurso.
4. Agravo regimental improvido.11

No âmbito do processo administrativo fiscal, prescreve o art. 14 do Decreto no
70.235/71 que “[a] impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.” Pela
literalidade da norma, se não apresentada impugnação tempestiva, logo não aberta a fase
litigiosa. Entretanto, esta Relatora já argumentou ser possível a apreciação de matérias de ordem
pública em recurso voluntário tempestivo, a despeito da intempestividade da impugnação.
Entendia que, por ser função precípua deste eg. Conselho, realizar o controle da legalidade dos
atos emanados pela Administração Tributária, certo que ser objetivo seria efetivar “a autotutela
da legalidade pela Administração, ou seja, o controle da justa e legal aplicação das normas
tributárias aos fatos geradores concretos. É um dos instrumentos para a efetivação da justiça
tributária e para a garantia dos direitos fundamentais do contribuinte.”12
Sustentava que, independentemente de os princípios norteadores do processo
administrativo fiscal figurarem apenas na Lei no 9.784/99, certo que não só detêm elevado vetor
valorativo como também alastram a força axiológica dos valores fortamente consagrados na
CRFB/88. No art. 2o do retromencionado diploma resta inequívoco que

10 STJ. AgRg no AREsp 731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
22/09/2015, DJe 29/09/2015.
11 STJ. AgRg no REsp no 1367534/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/06/2015, DJe 22/06/2015; destaques deste voto.
12 TORRES, Ricardo Lobo. Processo Administrativo Fiscal: Caminhos para o Seu Desenvolvimento. Revista Dialética de
Direito Tributário. São Paulo, no 46, jul. 1999, p. 78.
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
31
[a] Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Ao expressamente mencionar o princípio da segurança jurídica, quis o legislador
proporcionar ao contribuinte o respeito aos ditames constitucionais, à legalidade, à certeza, à
previsibilidade da ação estatal, bem como a salvaguarda de seus direitos. Além disso, ao
mencionar estar o processo administrativo fiscal pautado na eficiência, quis o legislador fossem
alcançados os melhores resultados da forma menos custosa possível, de modo a atender aos
anseios dos jurisdicionados.
Em novo escrutínio, tenho não ser esta a solução mais adequada. Não estou a
negligenciar os motivos que outrora me levaram apreciar matérias de ordem pública em recursos
voluntários tempestivos sem que tivesse sido o contencioso instaurado – quais sejam, princípios
norteadores da Administração Pública –; entretanto, deixo a tê-los como suficientes para
suplantar norma expressa aplicável ao processo administrativo fiscal.
Transcrevo os motivos declinados pelo Cons. Leonam Rocha de Medeiros,
designado como redator em acórdão de minha relatoria, que ofertam melhor desfecho à
controvérsia ora devolvida:
Do ponto de vista das normas da Administração Tributária, tenho que destacar
que no Ato Declaratório Normativo Cosit n.o 15, de 12 de julho de 1996, até a
presente data não alterado, nem modificado, já constava enunciado
prescrevendo que a impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento. Veja-se:
Ato Declaratório Normativo Cosit n.o 15, de 12 de julho de 1996
Processo administrativo fiscal. Impugnação intempestiva não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem é objeto de decisão.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional – Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, e nos arts.
15 e 21 do Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do
art. 1.o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual
petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Coordenador-Geral do Sistema de Tributação
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
32
Tem-se, ainda, que destacar que, nos moldes atuais, o Processo Administrativo
Fiscal foi instituído pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, mas, hodiernamente, é
regulamentado pelo Decreto n.o 7.574, de 2011, no qual consta que:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os
documentos em que se fundamentar e apresentada em unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo
de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto n.o 70.235, de 1972,
arts. 14 e 15 ).
§ 1.o Apresentada a impugnação em unidade diversa, esta a remeterá à
unidade indicada no caput.
§ 2.o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar. (grifei)
Neste diapasão, limito-me a conhecer o recurso voluntário na parte que trata do
controle de legalidade da decisão recorrida quanto à temática da tempestividade
da impugnação. Se for confirmada a intempestividade, tem-se que compreender
que a impugnação não terá instaurado o contencioso fiscal propriamente dito.
Isto porque, o caso deve ser avaliado à luz das normas que regem o Processo
Administrativo Fiscal, instituído pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o
9.532, de 1997).
Portanto, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se
apresentada a impugnação tempestiva, enquanto isto o recurso voluntário
interposto, a tempo e modo, objetivando, dentre outros capítulos, expor a
nulidade da decisão de primeira instância que não conheceu da impugnação, sob
fundamento de intempestividade desta, deve ser parcialmente conhecido,
embora unicamente para realizar o controle de legalidade da referida decisão, a
fim de confirmar, ou não, a extemporaneidade, de igual modo, confirmando, ou
não, a instauração do litígio.
Fl. 2917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
33
De mais a mais, observo que o disposto no art. 63, I, § 2.o, da Lei n.o 9.784, de
199913, confirma que o recurso fora do prazo não será conhecido, mas avança e
diz que este não conhecimento não impediria a Administração de rever de ofício
o ato ilegal, salvo quando houvesse preclusão para a administração.
Pois bem, para não deixar de enfrentar este ponto, assevero que entendo que tal
norma não se aplica ao caso concreto, pois, neste caso, penso que existe norma
própria no Decreto n.o 70.235, o que afasta a aplicação supletiva e/ou subsidiária
da Lei n.o 9.784, de 1999.
É que o Decreto n.o 70.235 prevê que a lide não é instaurada com impugnação
intempestiva, de modo que não poderia ensejar a manifestação de ofício do
Colegiado, pois, sem litígio instaurado, não há competência e não havendo
competência haveria uma espécie de preclusão para o Colegiado. Em regra, não
há preclusão para autoridade julgadora, mas, nesta hipótese, a ausência de
competência se assemelharia a preclusão citada na ressalva da norma em
referência.
A preclusão da impugnação ensejou a não instauração da fase litigiosa do
procedimento fiscal. A norma do art. 63, I, § 2.o, da Lei n.o 9.784, nesta situação,
portanto, destina-se a autoridade de origem (DRF), pois ela é a competente para
o pronunciamento14 e para a apreciação da DRF não há preclusão.
Considerando o até aqui esposado, entendo que é caso de conhecer apenas
parcialmente o recurso voluntário, tão-somente no que se refere a analisar se a
impugnação é realmente intempestiva.15
Sendo fato incontroverso a intempestividade da impugnação, sem a instauração
do contencioso administrativo fiscal, obstada está a análise da preliminar de ilegitimidade passiva
trazida à baila. Merece ser a decisão recorrida mantida.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do recurso especial interposto por AA -
ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA. e MARIANA MARTINS BRUNHANO, e conheço
parcialmente do recurso especial de FLÁVIO HULSE PEDERNEIRAS e LUIZ FERNANDO SOARES,
apenas quanto à matéria “necessidade de enfrentamento da preliminar de ilegitimidade, ainda
que intempestiva a impugnação” para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente

13 Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto: I - fora do prazo; § 2.o O não conhecimento do recurso
não impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.
14 Caso o litígio tivesse sido instaurado – mas não é o caso –, adianto que meu entendimento é que poderia ser
conhecida a matéria até mesmo de ofício.
15 CARF. Acórdão no 2202-005.734, sessão de 3 de dezembro de 2019. Tivemos ainda a oportunidade de, em
coautoria, abordar a temática em: <https://www.conjur.com.br/2021-abr-21/direto-carf-intempestividade-materias-
ordem-publica-vem-decidindo-carf/>.
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.847 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.720880/2020-01
34
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 2919
DF CARF MF
Original